Tribunal: STF
Processo: RE 1165280
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de acórdão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes termos: 
    MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – SERVIDORAS PÚBLICAS – SERVIÇOS PRESTADOS POR MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS – REGIME ESTATUTÁRIO – RESCISÃO DO VÍNCULO LABORAL POR ATO UNILATERAL DO PODER JUDICIÁRIO – 1. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA – 2. PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA NA SITUAÇÃO FÁTICA EM DEBATE – 3. MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO JÁ CONSOLIDADA – PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DA BOA-FÉ – CONVALIDAÇÃO DOS VÍNCULOS TRABALHISTAS POR INÉRCIA DO ESTADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NOS CARGOS – REINTEGRAÇÃO DETERMINADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    1. O fato de o ato administrativo ter por motivação cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público de Mato Grosso ou a recomendação técnica do Controle Interno do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PCA n. 0005453-88.2009.00.0000, não desqualifica o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do polo passivo da impetração, eis que o decisum atacado foi prolatado por aquela autoridade judiciária no uso de suas atribuições legais.
    2. Se o ato indigitado não declarou a nulidade do contrato de trabalho da impetrante, e sim o rescindiu, não há falar-se em decadência do direito de declarar a nulidade, pois a situação de fato das impetrantes não correspondem a tal circunstância.(Precedentes: TJMT: MS’s 59.440/2011, 60.411/2011 e 73.134/2011).
    3. A Administração Pública que permaneceu inerte por longo período, não podem rescindir os contratos de trabalho de forma unilateral, porquanto inarredável a observância aos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé. Houve, pois, convalidação dos vínculos trabalhistas por inércia do Estado, devendo as impetrantes serem reintegradas nos respectivos cargos que ocupavam, com direito ao recebimento dos subsídios relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial. (Precedentes: TJMT: MS’s 75.172/2011 e 84.949/2008; STJ: RMS 25.652/PB). (eDOC 3, p. 51-52)
    No recurso extraordinário (eDOC 4, p. 68), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, incisos I e III e o art. 41 caput, do texto constitucional, bem como, aos artigos 19 e 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além da indevida aplicação dos artigos 1º, inciso III e 5º, caput da Carta Magna. 
    Nas razões recursais, o Parquet estadual alega que a regra do concurso público apenas pode ser excepcionada no caso de provimento de funções e cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.
    Explana que, no caso em análise, as recorridas foram contratadas pelo Poder Público sob o regime da CLT e, posteriormente, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 04/90, passaram a ocupar cargo em comissão, haja vista a ausência de aprovação em concurso público.
    Sustenta que as recorridas não cumprem os requisitos do disposto no art. 19 do ADCT, não fazendo jus à estabilidade excepcional, de modo que não há que se falar em concessão de estabilidade contrária ao texto constitucional.
    Requer seja provido o recurso para reformar a decisão proferida pelo TJ local.
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, verifico que o presente recurso impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016, o que atrai a incidência do regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973.
     No que tange ao mérito, consigno, inicialmente, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, não havendo que se falar (em regra) em estabilidade do agente contratado temporariamente e sem concurso público, na forma do artigo 37, inciso II, do texto constitucional. 
    Observo, por oportuno, que o caso ora em análise, não se enquadra nas hipóteses listadas no texto constitucional em que se permite a dispensa do concurso público, quais sejam, (i) as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e (ii) a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    O Tribunal de origem, ao reintegrar as recorridas no cargo, reconhecendo-lhes o direito à estabilidade no serviço público, assentou: 
    Na espécie em discussão, não resta a menor dúvida que, diante do confronto entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da autotutela do Estado, deve prevalecer o primeiro, tendo em vista que as impetrantes ingressaram no Poder Judiciário de Mato Grosso há mais de 25 (vinte e cinco) anos e mesmo que o regramento constitucional exija a prévia aprovação em concurso público como forma de investidura em cargo ou emprego público, a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de duas décadas, inclusive quanto à determinação contida no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da constituição de Mato Grosso:
    Art. 39. Os servidores públicos não considerados estáveis, conforme o Art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, prestarão, obrigatoriamente, concurso público, no prazo máximo de cento e oitenta dias, a contar da promulgação desta Constituição. 
    Parágrafo único. A não realização de concurso público implicará em vacância dos cargos e na extinção dos mesmos. 
    E se isso não bastasse, além de a Administração Pública não ter realizado o concurso público no prazo de 180 dias da promulgação da Carta Política de Mato Grosso e de não ter declarado a vacância e a extinção dos cargos existentes, procedeu, ainda, a alteração do regime de trabalho das requerentes de celetista para estatutário, a partir de de 1º de março de 1993, conforme Portaria n. 98/93, datada do dia 11 do mesmo mês e ano, nos termos do art. 280 da Lei Complementar n. 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais de Mato Grosso, vazados nos seguintes termos: (…)
    Constata-se, dessa maneira, que o Poder Judiciário do Mato Grosso procedeu à alteração do regime laboral das impetrantes, benefício esse que o próprio dispositivo legal excepcionava a aplicabilidade aos servidores tidos como temporários, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para elas. (eDOC 3, p. 72-73, grifo nosso)
    Ocorre que, embora a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tenha assentado a inconstitucionalidade do provimento de cargos públicos sem a observância da regra do concurso público, em diversas oportunidades também já se manifestou pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia.
    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista.
    Embora o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, aqui também há peculiaridades que precisam ser evidenciadas e levadas em consideração:
    1ª. A servidora Maria Danizete Damaceno foi admitida, sob o regime celetista para o cargo de Agente de Serviço em 4.5.1987 (há 32 anos), sendo que, em 1.3.1993, seu regime de trabalho foi alterado para estatutário, por força da Lei Complementar 4/1990. 
    2ª. A servidora Lauriza dos Santos foi admitida sob o regime celetista para o cargo de Oficial Escrevente PJAJ em 3.10.1988, sendo que, em 1.3.1993, seu regime de trabalho também foi alterado para estatutário, por força da Lei Complementar 4/1990. 
    3ª. Somente em maio de 2011, mais de 20 anos depois da alteração do regime de trabalho, o Presidente do Tribunal de Justiça, por ato unilateral, exonerou as recorridas (Ato 508/2011 de 20.5.2011, publicado em 24.5.2011 no DJe 8574).
    4ª. Por força de liminar em mandado de segurança (n. 70495/2011), as servidoras retornaram ao trabalho em 17.10.2011, o que soma mais 9 anos na mesma situação precária.
    A análise dessas circunstâncias concretas revelam a seguinte conclusão: as servidoras tiveram seu regime alterado (do celetista para o estatutário), por força de lei, no ano de 1990, e permaneceram cerca de 20 anos exercendo os cargos de boa-fé sem qualquer questionamento por parte do Poder Público.
    Nesse caso, entendo que o transcurso do tempo determina que a declaração de nulidade dos atos seja mitigada. Há que se considerar, ainda, a idade dessas servidoras afetados pelo ato impugnado e as dificuldades para se reinserirem no mercado de trabalho e encontrarem novas formas de sustento de suas famílias.
    Assim, considerando o decurso de mais de 30 anos entre a investidura dos impetrantes e a presente data, é imperioso que a solução seja guiada pelos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 
    Entretanto, não posso deixar de registrar meu desconforto em hipóteses como a dos autos, nas quais situações flagrantemente inconstitucionais mantêm-se por longos períodos, em virtude da demora seja no curso do processo administrativo ou do processo judicial.
    Certamente, é necessário criarmos instrumentos para agilizar a solução de tais situações, a fim de evitar a repetição de feitos como o presente.
    Ante o exposto, nego seguimento a recurso extraordinário, mantendo-se inalterado o acórdão do Tribunal de Justiça. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente